Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-42.2021.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-42.2021.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TALITA PEREIRA MIDON - CPF: 045.532.151-52 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
OMISSÃO RECONHECIDA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à sucumbência, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou em sua inicial pela inexigibilidade do débito, pleito este julgado procedente, portanto, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TALITA PEREIRA MIDON, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação de no

1000533-42.2021.8.11.0092, interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA DE DÍVIDA – SERASA LIMPA NOME – SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Como nem todos os débitos inseridos na plataforma de negociação de dívidas denominada Serasa Limpa Nome são registrados nos cadastros de restrição ao crédito, cabe à parte autora comprovar que o seu nome foi indevidamente negativado (ID. 176422652).

Em suas razões, de Id.177528695, o embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto ao pedido de declaração da inexigibilidade da dívida, por meio extrajudicial, o afastamento da sucumbência recíproca e a majoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

Requer, assim, o Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve as omissões indicadas pela ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

O pedido inserido na presente lide consiste na declaração da inexistência do débito e condenação em danos morais, haja vista que a requerida inseriu o nome da autora no cadastro de inadimplentes, por dívida prescrita.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a autora interpôs recurso de apelação visando a modificação da sentença.

O apelo foi desprovido, no entanto, não analisou os pontos mencionados pela embargante.

Pois bem.

Quanto ao pleito de inexigibilidade do débito, na via extrajudicial, é notório que o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (STJ, AgInt no AREsp 1592662/SP), confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

Assim, a manutenção da sentença no ponto é medida que se impõe.

No que tange à sucumbência, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou em sua inicial pela inexigibilidade do débito, pleito este julgado procedente.

Assim, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca.

Por fim, quanto ao
quantum
arbitrado à título de honorários advocatícios, verifico que a irresignação deve ser acolhida.

Isso porque o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo artigo 85 do NCPC.

Assim, ao arbitrar a verba honorária, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, ou seja, no valor de R$35,74 (trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), entendo que o Juízo
a quo
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional.

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios em percentual deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para julgar parcialmente procedente o apelo interposto, afastando a sucumbência recíproca e condenando apenas a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023